Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE MULTA. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência, para condená-lo a disponibilizar à parte autora o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Em suas razões de recurso, insurge-se o ente público apenas quanto ao prazo concedido para cumprimento da sentença, que entende ser desarrazoado por ser ínfimo para liberação do tratamento pleiteado pela parte autora, bem assim quanto à multa aplicada, que, no seu entender, mostra-se desproporcional, impossibilitando o seu cumprimento, além de impor grandes prejuízos ao erário. Requer, ao final, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 56617934). Manifestação do Ministério Público (ID 57265060).
3. O Distrito Federal, em seu recurso, não impugna especificamente os motivos para a não disponibilização do tratamento à recorrida, mas apenas contesta o prazo fixado para a concessão do recurso terapêutico e a multa imposta na sentença vergastada.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 196, preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos e tratamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. Na situação em exame, verifica-se que a parte recorrida se encontra em tratamento de oxigenoterapia, sendo diagnosticada com doença pulmonar obstrutiva crônica, além de ser portadora de insuficiência cardíaca, encontrando-se internada, razão pela qual necessita, com urgência, de oxigênio suplementar para alta hospitalar, em face do risco de infecção, conforme relatórios médicos acostados aos autos (ID 56617234).
6. Encontrando-se comprovada a necessidade do tratamento, conforme laudo emitido pelo profissional competente e verificados os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, deve ser garantido o tratamento apropriado à recorrida. Precedentes: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O prazo de 5 (cinco) dias fixado na sentença para o ente público fornecer o tratamento médico à parte autora mostra-se razoável, de acordo com o entendimento já externado em precedente nas Turmas Recursais. Confira-se: (Acórdão 1717824,07476440920228070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que a paciente, ora recorrida, é idosa e ainda se encontra em internação hospitalar, corre grave risco de infecções, conforme laudo médico acostado aos autos (ID 56617234). Portanto, o prazo estabelecido na sentença de origem tem por escopo conferir eficácia à decisão proferida, principalmente quando a espera por tratamento domiciliar já superou os 180 dias estipulados no Enunciado 93 das Jornadas do CNJ.
8. A finalidade das astreintes, multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, de acordo com artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, é garantir a efetividade da tutela, de modo a reprimir a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial.
9. Da análise do art. 537 do CPC, extraem-se os requisitos legais para a aplicação de astreintes: suficiência da medida; compatibilidade com a obrigação; e prazo razoável para cumprimento. Ademais, a decisão que arbitra a multa pode ser modificada a qualquer tempo, seja para aumentar ou diminuir, ou, ainda, para suprimi-la, sendo que, eventual exorbitância do valor delas poderá ser revisto posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC), porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 – Segunda Seção do STJ). Precedentes: (Acórdão 1325357, 07446082720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021); (Acórdão 1415863, 07055151720218070018, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1657045, 07015545420228079000, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
10. A astreinte fixada no caso observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da inexorável necessidade do tratamento buscado pela recorrida, que não pode ficar à mercê do ente público para receber a proteção deduzida nesta ação. Adite-se que o valor da multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, só será exigível na hipótese de descumprimento da obrigação.
11. Entraves burocráticos do ente público não podem servir de empecilho para fixação da multa cominatória, sobretudo quando o objeto da lide envolve direito fundamental à saúde, o qual se sobrepõe a quaisquer procedimentos administrativos, não merecendo reparos, por conseguinte, a sentença combatida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte isenta de custas. No entanto, responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00, corrigidos e com juros de mora a partir desta data.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.